Tribunal: TJMT
Processo: 1006588-59.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Recurso no: 1006588-59.2019.8.11.0001
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: BANCO BRADESCO S.A
Recorrido: JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 01.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA. INICIAL FUNDADA NO DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE EXPRESSA NEGATIVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. JUNTADA DE CARTÃO DE ASSINATURA DE CONTA BANCÁRIA. DISCRIMINAÇÃO DO NÚMERO DE CONTA E AGÊNCIA. SIMILITUDE DA ASSINATURA EM COTEJO COM OS DOCUMENTOS DOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RELAÇÃO NEGOCIAL EVIDENCIADA. ÔNUS DO AUTOR EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de procedência que declarou a inexigibilidade do débito sub judice (R$ 87,36) com a baixa da restrição dos dados dos órgãos de proteção ao crédito e condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Se quando da propositura da ação a parte se utiliza de informação genérica do desconhecimento do débito, tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada sob a ótica da fragilidade de prova da contratação. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.
Em contraprova, o banco recorrente junta cartão de assinatura de conta fácil, na qual identifica o nome completo, número da conta e agência e telefone para contatos.
Embora o juízo sentenciante tenha afastado o documento ao argumento de que está ilegível, ainda que falhada, é possível verificar na cópia todos os dados mencionados e assinatura.
Embora em impugnação à contestação, a parte se insurja da assinatura, em cotejo com a documentação dos autos, constata-se a similitude da assinatura aposta, situação que dispensa a necessidade de perícia grafotécnica.
Não sendo negada a relação jurídica, incumbe ao autor o dever de provar a sua adimplência, o que não ocorreu na hipótese em exame.
O simples “atestado” de que é pessoa de boa fé, está em nível de mera argumentação e não satisfaz.
Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.
Relação negocial evidenciada. Ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença a fim de julgar improcedente a pretensão contida na inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEFFERSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.568.801-41 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020